Tribunal: TJBA
Processo: 8005069-04.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005069-04.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA BENICIO

Advogado(s)
:
CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP. SENTENÇA PROLATADA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ, NO TEMA REPETITIVO Nº 1300. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MODALIDADE DOS SAQUES. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO REsp 2.162.222/PE. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por autor de ação revisional de cotas do PASEP, que teve seu pedido julgado improcedente, com condenação ao pagamento de honorários, mesmo sob o pálio da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a nulidade da sentença, por ter sido proferida durante o período de suspensão nacional dos processos com fundamento no julgamento do Tema Repetitivo nº 1300/STJ;
(ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e da não apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil;
(iii) examinar a inobservância da tese fixada no Tema 1300/STJ, especialmente quanto à distinção entre as modalidades de saque da conta PASEP para definição do ônus da prova.

III. Razões de decidir
3. A sentença foi proferida em 17/01/2025, durante a vigência da ordem de sobrestamento determinada pelo STJ no julgamento do Tema 1300, que trata do ônus da prova em ações sobre débitos em contas PASEP, violando o art. 314, do CPC.
4. O processo deveria ter sido suspenso, pois discute justamente a regularidade dos lançamentos a débito e a correta aplicação de índices e juros na conta vinculada ao PASEP.
5. A ausência de despacho saneador e o indeferimento tácito do pedido de prova pericial impedem o esclarecimento técnico da matéria e configuram cerceamento de defesa.
6. A sentença não analisou a natureza dos lançamentos impugnados, impedindo a aplicação correta da tese do Tema 1300/STJ, que impõe ao banco o ônus da prova apenas nos casos de saque presencial.
7. Diante da nulidade processual e da necessidade de instrução probatória adequada, impõe-se o retorno dos autos à origem, para novo julgamento, com observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença proferida durante a suspensão processual determinada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 314, do CPC."

"Em ações que discutem débitos em contas PASEP, a correta aplicação da tese do Tema 1300/STJ exige a identificação da modalidade de saque, sendo ônus do banco comprovar a regularidade apenas nos casos de saque presencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, II; 314; 5º, LV; 370; 927, III.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2018270/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.08.2022;

TJSP, ApCiv nº 1001903-46.2023.8.26.0358, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025;

TJCE, ApCiv nº 0010994-68.2019.8.06.0167, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023;

STJ, REsp nº 2.162.222/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.09.2025 (Tema 1300).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005069-04.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
FRANCISCO PEREIRA BENICIO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator